Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-59.2017.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001009-59.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUCELINO LIRA DA SILVA - CPF: 746.688.701-53 (RECORRENTE), ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCAS JESUS DE MIRANDA (ASSISTENTE), NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 630.089.471-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), consistente na morte da vítima mediante golpes na cabeça, supostamente motivada por ciúmes, e praticada de forma a dificultar sua defesa. A defesa requereu a impronúncia, por ausência de prova suficiente de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) podem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o mesmo grau de certeza exigido para a condenação, conforme art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase investigatória e judicial.

5.

Os depoimentos das testemunhas, colhidos sob contraditório, indicam que o acusado teria confessado a prática do crime e relataram detalhes compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia, configurando indícios suficientes de autoria.

6.

A impronúncia só é cabível quando não houver prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não se verifica no caso, devendo o julgamento de mérito ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.

As qualificadoras apenas podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

8.

Há elementos que indicam motivação torpe, ligada a ciúmes e inconformismo com possível relacionamento da ex-companheira com a vítima, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

9.

O laudo pericial constatou lesões na parte posterior da cabeça da vítima, sugerindo ataque pelas costas e impossibilidade de defesa, havendo, portanto, suporte probatório mínimo para a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mantém-se a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, havendo suporte probatório mínimo, serem apreciadas pelo Conselho de Sentença”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 413, § 1o, e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 969.933/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.12.2021; Enunciado Orientativo no. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: JUCELINO LIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JUCELINO LIRA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001009-59.2017.8.11.0053, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 297036924, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, busca a
impronúncia
sustentando a fragilidade das provas colhidas e a inexistência de indícios suficientes de autoria, notadamente porque as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 297036928, pugnando pelo não provimento do
stricto sensu.

Na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 297036930.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 300424361, em que opina p
elo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sustentando haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, comunique-se à i. Defensoria Pública.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo (ID 297036926), foi interposto por parte legítima e o meio processual eleito mostra-se adequado e necessário para o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito manejado por
JUCELINO LIRA DA SILVA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por ter, em tese, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 15h00min, nas imediações da residência da vítima,
Antônio Taveira dos Santos
, situada na Vila Recreio, próximo à pista de avião, no município de Barão de Melgaço/MT, comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, agindo com intenção homicida, matado a vítima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa, utilizando-se de instrumento contundente ainda não devidamente identificado, possivelmente um pedaço de madeira, com o qual desferiu golpes na cabeça, causando-lhe “
equimose palpebral bilateral, escoriações em placa na face esquerda, bem como afundamento da calota craniana parieto occipital, com feridas abertas no couro cabeludo e perda de tecido ósseo e massa encefálica
”, o que resultou na morte do ofendido “
em virtude do extenso traumatismo crânioencefálico
”.

Segundo a denúncia, apurou-se que o denunciado, em outros tempos, conviveu maritalmente com a Sra.
Davina Alves de Moura
e, em virtude de a união não ter prosperado, separaram-se há alguns anos. Contudo, apesar da separação, quando o denunciado soube que a ex-amásia estaria bebendo cerveja na companhia de
Antônio Taveira dos Santos
, foi até a casa deste e, no local, teria visto
Davina
dormindo com a vítima; por esse motivo, afirmou que o mataria caso ele passasse em frente de sua casa. Após presenciar tal cena, e não aceitando o possível novo relacionamento da ex-companheira, o denunciado “
teria atentado contra a vida de Davina, correndo atrás dela com uma faca para matá-la; Davina teria conseguido escapar e fugir
”. No entanto, insatisfeito, o denunciado deslocou-se até a residência de
Antônio
e, pelas costas, surpreendeu a vítima, ceifando-lhe a vida com golpes na cabeça.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA:

No caso concreto, questiona-se a pronúncia do recorrente, que, embora possua conteúdo decisório, está atrelada à
mera admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria delitiva
, conforme dispõe o art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é dirigida a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos, à luz do conhecimento técnico-jurídico. Essa fase poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação, de forma simples, ao Conselho de Sentença; mas também pode resultar na impronúncia, na absolvição sumária ou, ainda, na desclassificação da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a
decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita
quanto às imputações – mais robusto que aquele empreendido para o recebimento da denúncia, todavia menos contundente que o necessário para a condenação –, visto que não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas. Este deve contentar-se com razoável apoio em elementos indiciários e motivar seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar convicção absoluta no sentido de que o acusado é o autor do delito, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e
será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos de autoria delitiva
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não impede a apresentação de nova denúncia, caso sobrevenham elementos inéditos sobre o fato ilícito.

Assim,
o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria
. Nesses casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções ou se deixar influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório dos autos, conclui-se que a
decisão objurgada não merece reparos
, estando evidente que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A
materialidade da infração penal
está bem delineada nos autos, por meio do boletim de ocorrência n.o 2016.415693, da certidão de óbito, do laudo pericial n.o 1.9067.1.2016.97713-01, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, todos a demonstrar a efetiva ocorrência do homicídio.

No que se refere à autoria delitiva,
constatam-se indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
JUCELINO LIRA DA SILVA
no ilícito, ainda que ele não tenha sido interrogado nas fases da persecução penal.

Perante a autoridade policial, e sob o crivo do contraditório, foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Lucas Jesus de Miranda
e
Natanael da Silva Oliveira
, que foram uníssonos em afirmar que o recorrente teria confessado a prática delitiva, fornecendo detalhes sobre o fato.

Em juízo, a testemunha
Lucas Jesus de Miranda
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em casa almoçando quando
Jucelino Lira da Silva
passou por sua residência e afirmou: “
Lucas, carrega eu daqui que eu matei o Ceará
”. Lucas recusou o pedido, e
Jucelino
, que chegou a se alimentar brevemente em sua casa, respondeu “
então beleza
” e deixou o local. Posteriormente,
Lucas
soube que
Jucelino
havia assassinado o
Ceará
. Declarou manter relação amistosa com
Jucelino
, visitando-o com frequência, e conhecer o
Ceará
, sem possuir qualquer ressalva a seu respeito. Ao tomar conhecimento da ocorrência, dirigiu-se, acompanhado de seu vizinho
Natanael
, até o local onde o corpo se encontrava, já na presença da polícia e de outras pessoas. [Relatório de Mídias, ID 297036914].

A testemunha
Natanael da Silva Oliveira
afirmou judicialmente que, em 24/12/2016, estava sentado em frente à sua casa quando observou
Jucelino
adentrar a residência de seu vizinho
Lucas
, permanecendo ali por cerca de trinta segundos. Em seguida, procurou
Lucas
para obter esclarecimentos, sendo informado de que
Jucelino
solicitara sua ajuda para retirar uma pessoa do local, declarando ter matado o “Ceará”, identificado como
Antônio
.
Natanael
sugeriu verificarem a situação e, junto a
Lucas
, deslocou-se de motocicleta até o local, onde encontraram entre cinco e seis pessoas, constatando o óbito da vítima. Relatou que no local comentava-se que
Jucelino
era o autor do homicídio. Acrescentou conhecer
Jucelino
desde a infância, sem jamais ter tido desavenças, e que também não tinha notícia de que a vítima fosse pessoa conflituosa. Não presenciou o crime, mas supõe que tenha sido cometido com objeto contundente, como um pedaço de madeira ou ferro, em razão das graves lesões na cabeça da vítima. [Relatório de Mídias, ID 297036914].

Portanto, denota-se que as provas até então constantes nos autos não se mostram seguras nem isentas de dúvidas quanto à ausência de indícios relacionados à autoria atribuída ao recorrente. Ao contrário do sustentado pela defesa, os elementos probatórios colhidos indicam a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação de
JUCELINO LIRA DA SILVA
no crime, razão pela qual não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Egrégio Tribunal do Júri.

Na hipótese, não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que contrarie a ilustre defesa, nesta fase processual não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige o mesmo grau de certeza necessário para a condenação, mas apenas a presença de indícios suficientes da prática do ilícito imputado ao réu – exigência que, no caso, se encontra atendida.

Ademais, ainda que parte da doutrina e da jurisprudência pátria sustente a prevalência, nesta etapa, do brocardo
in dubio pro societate
, filio-me ao entendimento de que tal preceito deve ser superado, a fim de evitar equívocos e distorções quanto ao critério de
standard
probatório exigido para a pronúncia
, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.067.392/CE, de relatoria do ilustre Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou a compreensão acerca da necessidade de
preponderância de provas incriminatórias
– requisito este que se mostra presente na hipótese, à vista dos elementos de convicção bem delineados na respeitável decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste Egrégio Sodalício é no sentido de que:

“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(
TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

II –
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS:

No que tange à segunda e última vertente recursal, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se mostrarem desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Tal entendimento decorre do respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que a possibilidade de sua incidência impõe a necessidade de submissão à apreciação da Corte Leiga e de deliberação pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o objetivo de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo no 02
, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] 5.
A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência, o que não se verifica no caso
.”. (STJ – AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) – destaquei.

Com efeito, o conjunto de provas até então colhido revela que não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora relativa à
motivação torpe
, havendo elementos nos autos que indicam que o crime possivelmente foi praticado em um contexto de ciúmes, em razão da não aceitação do possível novo relacionamento de sua ex-companheira com a vítima; circunstância que caracteriza sentimento possessivo e de dominação, evidenciando motivação impregnada de reprovabilidade moral e social.

Ou seja, incumbe aos jurados, interpretando os elementos probatórios com razoabilidade, decidir se o motivo do delito deve ou não ser qualificado como torpe, não sendo possível concluir, de plano, pela manifesta improcedência da qualificadora prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do Código Penal.

De igual modo, constata-se a presença de suporte probatório mínimo a sustentar a narrativa exposta na denúncia, no sentido de que
há a possibilidade de a vítima ter sido surpreendida
, uma vez que o laudo pericial aponta que o impacto ocorreu na região occipital – parte posterior do crânio. Tal circunstância permite inferir a plausibilidade de que o ora pronunciado tenha abordado a vítima pelas costas e, em tese, desferido-lhe golpes capazes de reduzir ou mesmo eliminar sua capacidade de reação defensiva. Essa dinâmica
pode
atrair a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. Nessa perspectiva, a apreciação da circunstância prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, incumbe ao Conselho de Sentença, a quem compete emitir juízo de valor exauriente acerca da conduta imputada, fundado na prerrogativa de sua íntima convicção.

Feitas tais considerações,
não há como acolher o pleito defensivo
, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, dissociadas do conjunto probatório dos autos. Portanto, não devem ser afastadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Via de consequência, reputo inadmissível a exclusão das circunstâncias qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JUCELINO LIRA DA SILVA
, a fim de manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação penal n.o 0001009-59.2017.8.11.0053.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025